Tribunal: STF
Processo: RE 1375381
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E 13º PROPORCIONAL, PRIMEIROS 15 DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTES. 1. Não há incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e sua respectiva parcela do 13º proporcional, uma vez que constitui verba indenizatória, não correspondendo à contraprestação de trabalho, mas a uma compensação financeira pelo desligamento imediato e consequente ausência de aviso prévio. Precedentes do STJ e desta Turma. 2. É indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos relativos ao adicional de um terço de férias, uma vez que o pagamento da aludida verba não ostenta feição salarial, não possuindo caráter retributivo por um serviço prestado. Precedentes do STF, do STJ (em sede de recurso repetitivo) e desta Turma. 3. Em sede de recurso repetitivo, o STJ pacificou o entendimento de que a verba recebida pelo empregado, a título de auxílio-doença, nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, tem caráter previdenciário, não configurando verba salarial, decorrente de prestação de serviço, razão pela qual não há que se falar em incidência de contribuição previdenciária. 4. Mantidos os demais termos da sentença. 5. Apelação improvida.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    Sustenta o recorrente afronta à alínea “a” do inciso I do art. 195 da Constituição Federal.



    Na origem negou-se seguimento ao recurso extraordinário em relação ao “aviso prévio indenizado (Tema 759) e à contribuição previdenciária patronal sobre os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado doente (Tema 482), o STF entendeu pela inexistência de repercussão geral da matéria”.



    Em contraponto, admitiu-se o recurso em relação a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifico que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da caracterização da natureza jurídica da verba seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em apelo extremo. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE nº 1.160.504/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/2/20 - grifo nosso).



    Ademais, a natureza infraconstitucional da controvérsia foi definitivamente assentada pelo Plenário da Corte no ARE 1.260.750 (Tema 1100), aplicando-se a ela os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme ementa que segue:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente